Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710370-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, JOAQUIM BARBOSA ALVES, JOAQUIM BENEVIDES DOS SANTOS, JOAQUIM BENTO TAVARES, JOAQUIM CARDOSO DE SANTANA NETO, JOAQUIM CIQUEIRA DE SOUZA, JOAQUIM CLAUDINO DA SILVA, JOAQUIM CLEMENTE NETO, JOAQUIM DE ALMEIDA, JOAQUIM DOS SANTOS MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOAQUIM ANTÔNIO DA SILVA E OUTROS (ID 44154695), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão (ID 43710103). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator